Tribunal: TJDFT
Processo: 0728819-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco PAN S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, determinou a emenda à inicial para: “Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do(a) próprio(a) destinatário(a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único)”. Em suas razões, o banco agravante afirma que a mora e o inadimplemento do devedor foram devidamente comprovados, o que deveria resultar no deferimento da medida liminar. Alega que o simples vencimento da dívida é suficiente para a caracterização da mora, sendo a notificação do devedor mera condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devidamente preenchida no caso em comento. Requer o conhecimento do recurso, para reformar a r. decisão de primeiro grau, reconhecendo a comprovação da constituição do devedor em mora e deferir a medida liminar de busca e apreensão, determinando-se o devido prosseguimento do feito. Intimado a se manifestar sobre o cabimento do recurso, o agravante pugnou pelo conhecimento deste (ID 50157879). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge (ID 162459292), possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, ensejam o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. O ajuizamento da ação de busca e apreensão não prescinde da comprovação da mora do devedor fiduciante, segundo prescreve o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. II. De acordo com o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, o simples envio de notificação para o endereço constante do contrato, desacompanhado do comprovante de recebimento, ainda que subscrito por terceiro, não possui idoneidade jurídica para demonstrar a mora do devedor fiduciante. III. Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando o autor da ação de busca e apreensão desatende ao pronunciamento judicial que faculta a sua emenda para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1417332, 07020530620218070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator